Tribunal: TJSP
Processo: 1004701-14.2019.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Contratos de seguros compreensivos residenciais - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurados, pessoas naturais, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Abrupta variação de tensão elétrica nos imóveis de propriedade dos segurados, com queima de diversos

Ementa:
Contratos de seguros compreensivos residenciais - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurados, pessoas naturais, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Abrupta variação de tensão elétrica nos imóveis de propriedade dos segurados, com queima de diversos equipamentos eletroeletrônicos - Indenizações securitárias pagas pela seguradora – Fatos suficientemente comprovados já com a petição inicial, instruída com procedimentos de regulação dos sinistros, laudos técnicos e comprovantes de desembolsos das indenizações securitárias - Nexo causal evidenciado – Responsabilidade objetiva presente – Inteligência do art. 37, § 6o, da CF e do art. 22, do CDC – Teoria do risco administrativo - Reembolsos devidos.

Apelo da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004701-14.2019.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que é apelante EDP SÃO
PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A., é apelado SANTANDER SEGUROS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 2o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e da 3a
Juíza, que dava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do
art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Lino
Machado e Des. Carlos Russo, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do §1o
do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencidos o 5o Juiz e a 3a Juíza, que declarará
voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
43.400
Apelação no 1004701-14.2019.8.26.0101
Comarca: Caçapava
Juízo de origem: 2a Vara Cível
Apelante: EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A
Apelada: Zurich Santander Brasil Seguros S/A
Classificação: Prestação de serviços Ressarcimento de danos
EMENTA: Contratos de seguros compreensivos residenciais -
Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda
de seguradora subrrogada nos direitos de segurados, pessoas
naturais, em face de concessionária de serviço público - Sentença
de procedência
Manutenção do julgado
Cabimento

Abrupta variação de tensão elétrica nos imóveis de propriedade
dos segurados, com queima de diversos equipamentos eletroeletrônicos
-
Indenizações
securitárias
pagas
pela
seguradora – Fatos suficientemente comprovados já com a petição
inicial, instruída com procedimentos de regulação dos sinistros,
laudos técnicos e comprovantes de desembolsos das indenizações
securitárias - Nexo causal evidenciado
Responsabilidade
objetiva presente
Inteligência do art. 37, § 6o, da CF e do art.
22, do CDC
Teoria do risco administrativo - Reembolsos
devidos.
Apelo da ré desprovido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em ação
regressiva de ressarcimento de danos materiais, fundada em contratos de
seguros compreensivos residenciais, ajuizada por “Zurich Santander Brasil
Seguros S/A” em face de “EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A”,
onde proferida sentença que julgou procedente a pretensão deduzida para
condenar a ré no pagamento das quantias de R$ 3.473,00 e de R$ 525,00,
corrigidas monetariamente desde os respectivos desembolsos e acrescidas
de juros moratórios legais contados da citação, além das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da condenação.
Aduz a empresa ré que o julgado merece integral reforma à
argumentação, em apertada síntese, de que não detectou qualquer tipo de
anormal evento no sistema elétrico que pudesse provocar os danos
anunciados pela autora na exordial, sendo que não estão presentes os
requisitos legais para configurar sua responsabilidade civil, tampouco o
necessário nexo de causalidade com a alegada falha na prestação de seus
serviços. Sustenta que devem ser observadas as determinações contidas na
Resolução no 414/10, da ANEEL, da Lei no 8.987/95 e do Decreto no
41.019/57, que disciplinam o setor elétrico, inclusive os procedimentos
internos de ressarcimento de danos. Defende, por fim, a unilateralidade dos
laudos técnicos exibidos pela parte autora e que inexistiu prévio pedido
administrativo de pagamento das indenizações.
Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a este
relator.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento, com a máxima vênia.
Demanda ajuizada ao argumento de que nos dias
18.11.2017 e 27.12.2017, respectivamente, as unidades consumidoras
residenciais de propriedade de César de Oliveira Nascimento e Luiza Rossi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Bertti sofreram distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição
administrada pela empresa ré, o que veio ocasionar queima/avaria dos
seguintes equipamentos eletroeletrônicos: um aparelho de televisão marca
Sony de 40', um televisor marca Philco de 16' e um receptor de satélite
Duo (César), além de um motor elétrico da bomba da piscina, um
automatizador pivotante duplo e um televisor marca Samsung (Luiza), que
necessitaram de substituição ou reparos, conforme laudos particulares
encomendados junto a empresas especializadas, os quais fizeram parte
dessa peça processual.
Asseverou
que
os
sinistros
decorreram
direta
ou
indiretamente de falhas no desempenho da concessionária, que de maneira
desidiosa não investiu o quanto necessário para estabilizar a rede de
distribuição com equipamentos hábeis de prevenção.
Tendo a seguradora indenizado os segurados em questão
nas quantias de R$ 3.473,00 e de R$ 525,00, já descontadas as franquias,
postulou pela condenação da ré em lhe reembolsar, por força de
subrrogação de direitos (Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal).
Por primeiro, cabe afirmar a prescindibilidade de prévio
pedido administrativo de reembolso das indenizações securitárias, eis que a
invocada Resolução no 414/10, da ANEEL, não pode se sobrepor à
garantia prevista no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, sendo que, de
qualquer forma, a autora trouxe aos autos cópia da extensa notificação
extrajudicial que dirigiu à concessionária de serviço público, simplesmente
não respondida por esta última.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De outro lado, é de rigor deixar clara a aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor à espécie.
Isto porque prescreve o seu art. 22: “Os órgãos públicos,
por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob
qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer
serviços adequados, eficientes, seguros e, quando essenciais, contínuos.”
Parágrafo único: “Nos casos de descumprimento, total ou
parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas
compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma
prevista neste Código.” (grifei)
Ademais, diversamente do que defende a apelante, há farta
comprovação documental em torno da materialidade dos sinistros e do
nexo de causalidade entre a falha na prestação dos serviços de
fornecimento de energia elétrica e os danos ocasionados aos patrimônios
dos segurados, a saber, os procedimentos internos de regulação v. fls.
49/53 e 71/76, as apólices representativas dos contratos de seguro v. fls.
54/56 e 86/86, os respectivos comprovantes de desembolsos feitos pela
seguradora v. fls. 69 e 89 e, por fim, os laudos técnicos firmados por
representantes das seguintes empresas especializadas em conserto e
manutenção de eletroeletrônicos: “Center Sat Eletrônica Ltda. ME” fls.
62/64: “... descargas elétricas queimaram fontes e placas principais”;
“Portões Automáticos Fort”, “Leonardo TV
Consertos”, “Central
Motores e Ferramentas” e “MS Instalações Elétricas e Comércio Ltda.”
fls. 81/84, em resumo: “... automatizador avariado em decorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oscilação de energia (oscilação)”, “... TV Samsung, placa principal
queimada por descarga elétrica”, “... motor bomba da piscina avariada
em decorrência de variação de energia (oscilação)”.
A responsabilidade da concessionária de serviço público é
objetiva, fundada na teoria do risco, conforme previsão do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal, que imprescinde apenas da demonstração do nexo de
causalidade entre o comportamento e o dano, quedando irrelevante
perquirir-se culpa por parte do agente.
Consiste na teoria do risco administrativo, sendo permitido
a ela, tão somente, invocar defesas relativas a excludentes ou atenuantes de
responsabilidade e, mesmo que o dano possa resultar, por hipótese, de
dupla causação (fato de terceiro ou culpa concorrente da vítima), ainda
assim persistirá a responsabilidade do Estado.
Nesse sentido: “Pode ocorrer que o dano resulte de dupla
causação. Hipóteses haverá em que o evento lesivo seja fruto de ação
conjunta do Estado e do lesado, concorrendo ambos para a geração do
resultado danoso. Ainda aqui não haverá falar em excludente de
responsabilidade estatal. Haverá, sim, atenuação do quantum
indenizatório, a ser decidido na proporção em que cada qual haja
participado
para
produção
do
evento.”
(CELSO
ANTÔNIO
BANDEIRA DE MELLO - 'Curso de Direito Administrativo - ed.
Malheiros - 5a edição - 1994 - p. 199)
Ainda: “Ação de cobrança em regresso. Vício no serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de fornecimento de energia. Ré não se desincumbiu do ônus de
demonstrar a ausência de nexo causal entre o dano e a oscilação de
energia. Danos materiais comprovados. Indenização paga pela
seguradora. Responsabilidade civil objetiva. Artigo 37, §6o, da
Constituição Federal. Dever de indenizar da concessionária reconhecido.
Inocorrência de caso fortuito ou força maior. Recurso provido.”
(Apelação no 072014-19.2009.8.26.0114; Relator Des. Hamid Bdine; 33a
Câmara de Direito Privado do TJSP; Data de julgamento: 20.05.2013)
Por fim, deixo de observar o disposto no art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, porque a honorária advocatícia já foi fixada no
maior patamar legalmente permitido.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo da ré.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30606
Apelação Cível no 1004701-14.2019.8.26.0101
Comarca: Caçapava
Apelante: Edp São Paulo Distribuição de Energia S/a.
Apelado: Santander Seguros S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
A despeito do entendimento explanado pelo I. Relator,
respeitosamente divirjo de suas conclusões, que resultaram em negar
provimento ao recurso de apelação da ré, para dar-lhe provimento, julgando a
ação improcedente.
O I. Relator vislumbrou serem suficientes os documentos
apresentados pela seguradora para comprovação do nexo causal e do dano, bem
como da sub-rogação na posição de credor da indenização. Ainda, entendeu não
ter havido prejuízo à defesa da concessionária, pois os laudos confeccionados por
terceiros são suficientes para a demonstração dos pressupostos da
responsabilidade civil.
Todavia, divirjo de suas conclusões.
DA FALTA DE PROVA DE PAGAMENTO
Inicialmente, destaco que não houve prova de pagamento. Os
documentos de fls. 69 e 89 consistem em telas de sistema, de modo que não se
prestam à comprovação do pagamento. Portanto, considero que não houve
pagamento, o que implica em desconhecer a ocorrência de sub-rogação, premissa
suficiente para julgar improcedente a ação regressiva.
DO PREJUÍZO À DEFESA TÉCNICA DA CONCESSIONÁRIA
Entretanto, indo além, acredito que houve violação ao direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
defesa da concessionária, principalmente, mas não só, pela ausência de
pedido administrativo dos consumidores de fato, os segurados, à época dos
danos alegados.
Um dos requisitos específicos exigidos pela legislação aplicável aos
casos de danos decorrentes de descarga elétrica é o pedido administrativo prévio
de ressarcimento (Res. ANEEL no 414/2010, art. 204, caput). Segue, na íntegra, o
normativo:
Art. 204. O consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar
da data provável da ocorrência do dano elétrico no
equipamento,
para
solicitar
o
ressarcimento
à
distribuidora, devendo fornecer, no mínimo, os seguintes
elementos:
I data e horário prováveis da ocorrência do dano;
II
informações que demonstrem que o solicitante é o
titular da unidade consumidora, ou seu representante
legal;
III
relato do problema apresentado pelo equipamento
elétrico; e
IV
descrição e características gerais do equipamento
danificado, tais como marca e modelo.
V
informação sobre o meio de comunicação de sua
preferência, dentre os ofertados pela distribuidora.
(Incluído pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)
Esse pedido é imprescindível para que a concessionária possa
efetuar a análise dos aparelhos elétricos danificados, permitindo-lhe a produção
de prova (extrajudicial ou até mesmo seguindo o rito previsto no CPC para
produção antecipada) que, em eventual ação regressiva como é o caso ,
serviria para impugnar os laudos técnicos apresentados pela autora e os preços
orçados aos produtos indenizados (fls. 49/53, 62/64, 71/76 e 81/84). Subtrair-lhe
essa oportunidade viola o direito ao contraditório, na medida em que inviabiliza a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elaboração de prova técnica capaz de, em tese, infirmar o nexo causal entre a
descarga elétrica e o dano nos aparelhos dos consumidores.
É de se ver que os laudos apresentados pela autora (seguradora) são
demasiadamente genéricos, de sorte que o liame entre a descarga elétrica e o
dano nos aparelhos não restou comprovado. A tese da autora, a propósito, impõe
à ré (concessionária) ônus impraticável, visto que defende a inversão do ônus
probatório, todavia, por descumprimento dos segurados ao comando do art. 204,
inviabilizou justamente a produção de prova técnica por parte da concessionária,
obstando que esta se desincumbisse de seu ônus probatório. À vista disso, não há
como albergar os laudos produzidos por terceiros desinteressados como prova
cabal do nexo de causalidade.
DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS
Afora isso, nos autos sequer foram apresentadas as notas fiscais
dos aparelhos supostamente danificados. É no mínimo duvidoso que a
seguradora, empresa de grande porte, cujos procedimentos internos para
pagamento envolvem criteriosa diligência documental, não tenha exigido a
apresentação desses documentos essenciais. Se exigiu, não os trouxe aos autos,
de sorte que não há como considerar provada nem mesmo a propriedade dos
aparelhos.
Assim sendo, seja pelo notório prejuízo à defesa da concessionária,
em razão do descumprimento do normativo da ANEEL, seja pela fragilidade do
conjunto probatório da seguradora, a ação deve ser julgada improcedente,
reformando-se a r. Sentença.
Destarte, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso da ré,
reformando a r. Sentença para julgar a ação IMPROCEDENTE. Inverto o ônus
sucumbencial, condenando a autora ao pagamento das custas, das despesas e dos
honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado da causa.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
1396D3ED
8
11
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
13977633
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004701-14.2019.8.26.0101 e o código de confirmação da tabela acima.